Tribunal: TJMT
Processo: 1042815-72.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042815-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS SILVA RIOS - CPF: 814.153.541-20 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1042815-72.2024.8.11.0001.

Origem
:
8° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
CARLOS SILVA RIOS.

Recorrida:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10
A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, além de custas processuais e honorários advocatícios.

O recorrente sustenta a necessidade de produção de prova pericial, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de perícia grafotécnica acarreta a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda; (ii) verificar se há elementos para a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de realização de perícia grafotécnica torna a causa complexa, inviabilizando sua tramitação no Juizado Especial Cível, conforme o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 54 do FONAJE.

A prova pericial grafotécnica é essencial para a solução do litígio, dado que o autor impugnou a autenticidade da assinatura constante no termo de autorização anexado pela parte adversa.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não há comprovação de que o autor tenha incorrido em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial grafotécnica configura causa de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, ensejando a incompetência do Juízo e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa ou abusiva, nos termos do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 51, II; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: Recurso Cível nº 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Juiz Afif Jorge Simões Neto, julgado em 14/12/2011.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 256767668,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (cinco por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
considerando a duração do processo, a complexidade da causa e os serviços desempenhados.

Em sede recursal, o recorrente alega a necessidade de realização de prova pericial, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito.

A recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, no período de
fevereiro/2020 a junho/2024
, teve valores descontados de seu benefício previdenciário, a título de
“Contribuição SINDICATO/COBAP”,
totalizando
R$ 734,11 (setecentos e trinta e quatro reais e onze centavos)
, que afirma não ter autorizado.

Contudo, compulsando os autos, constata-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

No caso,
a demandada, em sede de contestação
(id. 256767199),

anexou aos autos o termo de
autorização
contendo a
assinatura atribuída ao autor
,
que foi impugnado especificamente pelo reclamante no id. 256767667, afirmando não reconhecer a assinatura aposta no referido documento.

Diante dessa controvérsia,

somente o especialista técnico poderá esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise grafotécnica demanda métodos e equipamentos adequados para a sua realização
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim,
considerando a semelhança entre a assinatura firmada no termo de autorização anexado pela reclamada e aquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial
, a realização de perícia grafotécnica mostra-se imprescindível para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas
, constituindo fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de evitar julgamento injusto em prejuízo de qualquer das partes.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 9
, nos seguintes termos:
“
FRAUDE DE ASSINATURA. ENUNCIADO 32/TR-TJMT. APLICAÇÃO MITIGADA. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
”
(Destaquei)

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa, para fixação da competência, dever ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Em consequência,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto que não restou demonstrado que o recorrente/reclamante tenha
incorrido
em qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
afastando
, ainda,

a condenação por litigância de má-fé
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025